Tribunal: TJMT
Processo: 0013905-02.2015.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013905-02.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVANEI FERREIRA - CPF: 365.316.189-49 (EMBARGANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DECISÃO ACERCA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração se prestam para melhor explicitar o acórdão.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Ivanei Ferreira
contra o acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto (Id. 157101171).

Assegura que, o acórdão, ao majorar os honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, incorreu em omissão, porque não consignou, expressamente, acerca da suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar os honorários de sucumbência, em razão de se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Município de Tangará da Serra (Id. 161148679), com preliminar de não conhecimento dos embargos, porque “
não há omissão, obscuridade, muito menos contradição a serem sanadas. Na verdade, sob o calor de embargos de declaração em liça, pretende-se reavivar a discussão sobre pontos da lide, modificando a decisão objurgada
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, com a alegação de que se trata de simples rediscussão do acórdão, ao fim e ao cabo, constitui-se, também, em matéria que integra o mérito dos embargos, pelo que afasto a preliminar.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO
— SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA — EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS — PARADIGMA — SERVIDOR DECLARADO ESTÁVEL QUE INCORPOROU A CARREIRA E FOI BENEFICIADO COM TRANSPOSIÇÃO DE CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL PARA NÍVEL MÉDIO — IMPOSSIBILIDADE.

Não é juridicamente possível a equiparação de vencimentos

com o paradigma que, apesar de se tratar de servidor declarado estável, incorporou a carreira, além de ter sido beneficiado com a transposição do cargo de nível fundamental para nível médio, em evidente afronta à Constituição da República Federativa do Brasil.

Recurso não provido. (Id. 157101171 – fls. 1/2).

De início, pontuo que, a gratuidade da justiça foi deferida, na Primeira Instância, em 28 de agosto de 2015 (decisão, Id. 111554480 – fls. 48), e o Município de Tangará da Serra não impugnou, na contestação (Id. 111554480 – fls. 51/68), o deferimento do benefício em favor da embargante. Ainda, não houve revogação ou rediscussão acerca da assistência judiciária, logo, permanece hígida a condição de Ivanei Ferreira de beneficiária da gratuidade da justiça.

A Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que
estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados
, dispõe que:

Art. 9º.
Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias
. [sem negrito no original]

Assim, não se fazia necessário constar no dispositivo do acórdão que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, também estaria com a exigibilidade suspensa na forma do artigo 98, § 3º, do citado Código, visto que não houve rediscussão sobre o benefício da gratuidade da justiça já deferido na Primeira Instância.

[...] 1. Uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50.

2. Somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg nos EAREsp 86915/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015).

De resultado, é necessário o provimento do recurso tão somente para melhor explicitar a questão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido, a mostrar-se suficiente explicitá-lo com a finalidade de que não pairem dúvidas acerca do seu alcance.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, sem conferir a eles efeitos infringentes, tão somente para melhor explicitar a questão acerca da gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023